Tribunal: TJSP
Processo: 1050043-03.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1050043-03.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de Sumaré, em que é embargante
TEXCOLOR TEXTIL LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18911 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1050043-03.2016.8.26.0053/50000
COMARCA: SUMARÉ
EMBARGANTES: TEXCOLOR TÊXTIL LTDA.
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Caráter
infringente.
Descabimento.
EMBARGOS
REJEITADOS, com observação.
Cuida-se de embargos declaratórios ao v.
acórdão de fls. 827/834, em que se deu parcial provimento a apelo, para
reformar a r. sentença prolatada em ação anulatória de débito fiscal,
reconhecendo-se a sucumbência mínima da autora (art. 86, parágrafo
único, do CPC), com fixação dos honorários advocatícios por equidade,
no valor de R$15.000,00 com atualização.
Embargou a apelante, inconformada com o
critério de arbitramento da verba honorária, pugnando pela expressa
manifestação acerca do disposto no art. 85, § 3o, do CPC.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis
quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O v. acórdão ora embargado não se ressente de
quaisquer
desses
vícios,
ostentando
adequada
e
suficiente
fundamentação sobre todas as questões submetidas ao exame deste
colegiado, especialmente sobre o critério de arbitramento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios (fls. 832/833).
A parte embargante pode discordar da
motivação expendida. Entretanto, por clara e coerente que se mostra, não
pode ser tachada de omissa, a merecer correção via embargos de
declaração.
Os embargos de declaração não se prestam para
rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade
conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167,
103/1210, 114/351).
Também não se justifica o manejo dos
embargos declaratórios para discutir a correção do provimento judicial,
sob pena de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Além disso, são inadmissíveis embargos de
declaração sob o argumento de contradição da decisão embargada com
outra proferida pelo mesmo juízo ou tribunal, em outro processo ou
mesmo objeto de súmula de jurisprudência (RSTJ 182/79).
A Turma Julgadora valorou os elementos
amealhados e, ao final, aplicou o direito, na espécie, de modo que
eventual equívoco nessa aplicação, não se corrige via embargos de
declaração.
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e
356 do STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem
a qualquer “obrigação de citação de fundamento legal, quando a
própria lei satisfaz-se com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no
caso, examinou a lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução
condizente com o discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(RTJ 152/243).
Portanto, não há qualquer falha formal na
decisão, nada autorizando o acolhimento dos presentes embargos.
Fica a advertência de que embargos
declaratórios com caráter protelatório podem ensejar a aplicação da
multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios, com a observação do parágrafo anterior.
ISABEL COGAN
Relatora